Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO APTO PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
2. Se intimada, em mais de uma oportunidade, para se manifestar, a exequente não indicar o endereço correto para citação, tampouco requerer diligências para a identificação de novo endereço, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.